Tribunal: TJMT
Processo: 1014764-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014764-25.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), JAIR FIORUCCI - CPF: 362.316.738-04 (EMBARGADO), HERCULANO JOSE DE SOUSA NETO - CPF: 453.494.601-53 (EMBARGANTE), FRANCISCO JOSE MONTEL - CPF: 079.389.001-25 (EMBARGANTE), EDVALDO GOMES DE ASSIS - CPF: 240.580.841-20 (EMBARGANTE), ANTONIO RIBEIRO GAMA - CPF: 406.388.711-15 (EMBARGANTE), SANDOVAL FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 495.921.061-34 (EMBARGANTE), BENTO GONCALVES DA SILVA - CPF: 304.699.881-34 (EMBARGANTE), ABRAO SOUSA PARENTE - CPF: 303.538.311-15 (EMBARGANTE), RAIMUNDO MACIEL DE ARAUJO - CPF: 310.824.161-34 (EMBARGANTE), NUSANIRIO DOS SANTOS - CPF: 395.711.061-00 (EMBARGANTE), PATRICIO PEREIRA LIMA - CPF: 240.585.301-97 (EMBARGANTE), EDILSON DA SILVA MATOS - CPF: 304.700.051-49 (EMBARGANTE), PARASSU DE SOUZA FREITAS - CPF: 280.918.331-72 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS DE PAULA LICO - CPF: 980.047.008-53 (EMBARGANTE), MARIA RAIMUNDA ARAUJO REIS - CPF: 317.962.571-68 (EMBARGANTE), EUGENIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 317.965.321-34 (EMBARGANTE), EUSEBIO GOMES CORREIA - CPF: 328.778.461-72 (EMBARGANTE), EDELSON OLIVEIRA SOUSA - CPF: 045.889.161-49 (EMBARGANTE), MANOEL BORGES BARBOSA - CPF: 146.409.451-91 (EMBARGANTE), AMADEU PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 137.453.871-04 (EMBARGANTE), LUIS MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 581.968.461-34 (EMBARGANTE), RICARDO DA SILVA FEITOSA - CPF: 514.440.701-34 (EMBARGANTE), FRANCISCO FERREIRA DA ROCHA - CPF: 240.580.921-49 (EMBARGANTE), JOSE GONCALVES DA SILVA - CPF: 497.103.118-91 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO PEREIRA ARAUJO - CPF: 569.021.151-68 (EMBARGANTE), VALDENOR BARBOSA SOARES - CPF: 275.865.531-49 (EMBARGANTE), OSVALDO DE LIMA NETO - CPF: 453.494.951-00 (EMBARGANTE), EDOARDO FERREIRA DORTA - CPF: 240.571.261-04 (EMBARGANTE), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (PROCURADOR), IMOBILIARIA YTAPUA LTDA - CNPJ: 04.444.066/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ABRAO SOUSA PARENTE - CPF: 303.538.311-15 (EMBARGADO), AMADEU PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 137.453.871-04 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS DE PAULA LICO - CPF: 980.047.008-53 (EMBARGADO), ANTONIO RIBEIRO GAMA - CPF: 406.388.711-15 (EMBARGADO), BENTO GONCALVES DA SILVA - CPF: 304.699.881-34 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO PEREIRA ARAUJO - CPF: 569.021.151-68 (EMBARGADO), EDELSON OLIVEIRA SOUSA - CPF: 045.889.161-49 (EMBARGADO), EDILSON DA SILVA MATOS - CPF: 304.700.051-49 (EMBARGADO), EDOARDO FERREIRA DORTA - CPF: 240.571.261-04 (EMBARGADO), EDVALDO GOMES DE ASSIS - CPF: 240.580.841-20 (EMBARGADO), EUGENIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 317.965.321-34 (EMBARGADO), EUSEBIO GOMES CORREIA - CPF: 328.778.461-72 (EMBARGADO), FRANCISCO FERREIRA DA ROCHA - CPF: 240.580.921-49 (EMBARGADO), FRANCISCO JOSE MONTEL - CPF: 079.389.001-25 (EMBARGADO), HERCULANO JOSE DE SOUSA NETO - CPF: 453.494.601-53 (EMBARGADO), JOSE GONCALVES DA SILVA - CPF: 497.103.118-91 (EMBARGADO), LUIS MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 581.968.461-34 (EMBARGADO), MANOEL BORGES BARBOSA - CPF: 146.409.451-91 (EMBARGADO), MARIA RAIMUNDA ARAUJO REIS - CPF: 317.962.571-68 (EMBARGADO), NUSANIRIO DOS SANTOS - CPF: 395.711.061-00 (EMBARGADO), OSVALDO DE LIMA NETO - CPF: 453.494.951-00 (EMBARGADO), PARASSU DE SOUZA FREITAS - CPF: 280.918.331-72 (EMBARGADO), PATRICIO PEREIRA LIMA - CPF: 240.585.301-97 (EMBARGADO), RAIMUNDO MACIEL DE ARAUJO - CPF: 310.824.161-34 (EMBARGADO), RICARDO DA SILVA FEITOSA - CPF: 514.440.701-34 (EMBARGADO), SANDOVAL FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 495.921.061-34 (EMBARGADO), VALDENOR BARBOSA SOARES - CPF: 275.865.531-49 (EMBARGADO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), JAIR FIORUCCI - CPF: 362.316.738-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS INTERPOSTOS PELO AGRAVANTE (JAIR): PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS INTERPOSTOS PELOS AGRAVADOS: NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1014764-25.2022.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTERDITO PROIBITÓRIO – CARÁTER DÚPLICE DA AÇÃO - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA RECONHECIDA EM FAVOR DOS REQUERIDOS – NATUREZA COLETIVA DA DEMANDA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FALECIMENTO DE UMA DAS PARTES REQUERIDAS EXEQUENTES – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES – JUNTADA DE PROCURAÇÃO DO ESPÓLIO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE – CESSÃO DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS A AUTORA DA AÇÃO – RECONHECIMENTO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DOS REQUERIDOS AGRAVADOS – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – RECURSO DO AGRAVANTE – OMISSÃO -ILEGITIMIDADE DE QUEM NÃO É BENEFICIÁRIO DA SENTENÇA – NECESSÁRIO EXAME EM DECISÃO FUNDAMENTADA PELO JUÍZO – RECURSO DOS AGRAVADOS – DESPROVIDO – RECURSO DO AGRAVANTE – PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

A legitimidade de quem não figura como beneficiário da r. sentença deve ser examinada pelo Juízo, em decisão fundamentada, para efeitos do cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1014764-25.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: HERCULANO JOSE DE SOUSA NETO, FRANCISCO JOSE MONTEL, EDVALDO GOMES DE ASSIS, ANTONIO RIBEIRO GAMA, SANDOVAL FERREIRA DOS SANTOS, BENTO GONCALVES DA SILVA, ABRAO SOUSA PARENTE, RAIMUNDO MACIEL DE ARAUJO, NUSANIRIO DOS SANTOS, PATRICIO PEREIRA LIMA, EDILSON DA SILVA MATOS, PARASSU DE SOUZA FREITAS, ANTONIO CARLOS DE PAULA LICO, MARIA RAIMUNDA ARAUJO REIS, EUGENIO PEREIRA DE SOUZA, EUSEBIO GOMES CORREIA, EDELSON OLIVEIRA SOUSA, MANOEL BORGES BARBOSA, AMADEU PEREIRA DOS SANTOS, LUIS MONTEIRO DOS SANTOS, RICARDO DA SILVA FEITOSA, FRANCISCO FERREIRA DA ROCHA, JOSE GONCALVES DA SILVA, CARLOS ROBERTO PEREIRA ARAUJO, VALDENOR BARBOSA SOARES, OSVALDO DE LIMA NETO, EDOARDO FERREIRA DORTA, DANIELA CAETANO DE BRITO, JAIR FIORUCCI

EMBARGADO: JAIR FIORUCCI, ABRAO SOUSA PARENTE, AMADEU PEREIRA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS DE PAULA LICO, ANTONIO RIBEIRO GAMA, BENTO GONCALVES DA SILVA, CARLOS ROBERTO PEREIRA ARAUJO, EDELSON OLIVEIRA SOUSA, EDILSON DA SILVA MATOS, EDOARDO FERREIRA DORTA, EDVALDO GOMES DE ASSIS, EUGENIO PEREIRA DE SOUZA, EUSEBIO GOMES CORREIA, FRANCISCO FERREIRA DA ROCHA, FRANCISCO JOSE MONTEL, HERCULANO JOSE DE SOUSA NETO, JOSE GONCALVES DA SILVA, LUIS MONTEIRO DOS SANTOS, MANOEL BORGES BARBOSA, MARIA RAIMUNDA ARAUJO REIS, NUSANIRIO DOS SANTOS, OSVALDO DE LIMA NETO, PARASSU DE SOUZA FREITAS, PATRICIO PEREIRA LIMA, RAIMUNDO MACIEL DE ARAUJO, RICARDO DA SILVA FEITOSA, SANDOVAL FERREIRA DOS SANTOS, VALDENOR BARBOSA SOARES
PROCURADOR: DANIELA CAETANO DE BRITO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Herculano José de Souza Neto e outros, e Jair Fiorucci
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTERDITO PROIBITÓRIO – CARÁTER DÚPLICE DA AÇÃO - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA RECONHECIDA EM FAVOR DOS REQUERIDOS – NATUREZA COLETIVA DA DEMANDA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FALECIMENTO DE UMA DAS PARTES REQUERIDAS EXEQUENTES – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES – JUNTADA DE PROCURAÇÃO DO ESPÓLIO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE – CESSÃO DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS A AUTORA DA AÇÃO – RECONHECIMENTO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste nulidade processual quando ausente prejuízo às partes (pars de nulitté sans grief) em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual.

A cessão de direitos possessórios em favor da parte autora no curso da ação, torna o requerido ilegítimo para o cumprimento de sentença.

Embargos de Declaração de Herculano José de Souza Neto e outro (id 154208670): alegam que o v. acórdão apresenta contradição sob o fundamento de ter violado coisa julgada ao reconhecer a ilegitimidade de Antonio Carlos de Paula Lico. Sustentam que há decisão em 1o e 2o graus que garantem a permanência de todos os retireiros na área. Requerem o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado e aplicado o efeito infringente, afastar a ilegitimidade de Antonio Carlos de Paula Lico.

Contrarrazões (id 156099699).

Embargos de Declaração de Jair Fiorucci (id 155592655): alega que o v. acórdão restou omisso quanto à ilegitimidade dos posseiros Edilson e Osmar Resplandes Souza. Argui que não há prova de eventual condição de adquirentes cessionários ou herdeiros, além de que a área não está localizada no perímetro abrangido no título executivo judicial exequendo. Postula pelo provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões (id 157487197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1014764-25.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos por ambas as partes a fim de sanar supostos vícios de omissão e contradição.

Com efeito, o Agravo de Instrumento foi interposto por Jair Fiorucci, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por Carlos Roberto Pereira Araújo e outros, no bojo da Ação de Interdito Proibitório ajuizada por
Imobiliária Ytapuã S/C Ltda.
julgada improcedente, indeferiu o pedido de suspensão do processo; de declaração de nulidade dos atos processuais; de declaração de ilegitimidade de Edilson Resplandes de Souza e Osmar Resplandes de Souza para requererem o cumprimento de sentença, bem como negou o pedido de declaração da ilegitimidade de Antonio Carlos de Paula Lico, por ter vendido seus direitos possessórios.

Pois bem. Não há dúvida de que a r. sentença conferiu proteção possessória das áreas ocupadas a beira do Lago dos Veados, na zona rural do Município de Luciara/MT aos requeridos, então denominados de retireiros, dentre eles, Antonio Carlos de Lico.

Contudo, também não paira dúvidas de que Antonio Carlos de Lico cedeu os direitos possessórios em favor da própria autora Ação de Interdito, vale dizer, Imobiliária Ytapuã, em 09/08/2007, quando ainda em curso a ação, o que o torna ilegítimo a promover o cumprimento de sentença em relação a área de proteção possessória reconhecida na sentença. Nesse ponto, o v. acórdão expressamente consignou:

Contudo, o mesmo não se pode dizer acerca da legitimidade de Antonio Carlos de Paula Lico. Com efeito, consta que este cedeu os direitos possessórios em favor da então autora da Ação de Interdito, Imobiliária Ytapuã, em 09/08/2007, quando ainda em curso a ação, o que o torna ilegítimo a promover o cumprimento de sentença.

De relevo a petição na qual o agravado Antonio Carlos de Paula Lico noticia a transação celebrada com a autora, Imobiliária Ytapuã:

“Nas petições de fls. 367/369 dos autos, alguns requeridos que também fazem parte do processo, informaram a Vossa Excelência que a autora da presente ação estava turbando e esbulhando a referida área, bem como dando a área em comodato para terceiros, estranhos ao processo. Isso é mentira, como Vossa Excelência pode constatar pelos contratos de compra e venda de direitos possessórios, que ora juntamos no presente processo, jamais foram ou ficaram sabendo de alguma turbação ou esbulho praticado pela autora da ação, como dizem alguns dos requeridos, através de seus procuradores. E sim, que a autora estava comprando, os direitos possessórios de quem quisesse vender, como foi o caso dos requeridos, que venderam seus direitos possessórios e continuaram em suas posses usufruindo suas respectivas rendas, por força do contrato de comodato que a Requerente constitui com os requeridos...”.

Assim, a cessão dos direitos possessórios acaba por impedir a pretensão do agravado Antonio Carlos de prosseguir na execução.

Logo, sob tal aspecto
o v. acórdão examinou a matéria devolvida nos seus exatos contornos, de modo que não há o vício apontado, vale dizer, a ofensa a coisa julgada sustentada pelos agravados, mas sim, o que se evidencia, é a utilização da via dos declaratórios para veicular o inconformismo com o resultado do recurso na parte em que não lhes foi favorável.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Portanto,
o desprovimento do recurso dos embargantes, então agravados, é medida de rigor
.

Por sua vez, com razão em parte o embargante Jair Fiorucci em relação à arguição de ilegitimidade de Edilson e Osmar Resplandes de Souza.

Assim se diz, porque, realmente, o beneficiário da proteção possessória é Antonio Cesário de Souza, requerido da ação de interdito, que é genitor de Edilson e Osmar Resplandes de Souza.

Contudo, saber se estes, Edilson e Osmar, devem figurar no Cumprimento de Sentença em nome próprio, ou em qual condição, é questão que demanda decisão fundamentada no Juízo de origem à respeito.

Sob tal aspecto, necessário determinar ao Juiz, que examine, em decisão fundamentada, a legitimidade de Edilson e Osmar Resplandes de Souza, para efeitos do cumprimento de sentença.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração opostos por Herculano José de Souza Neto e outros
e
dá-se parcial provimento ao recurso de Jair Fiorucci, para determinar que o Juiz examine, em decisão fundamentada, a legitimidade de Edilson Resplandes de Souza e Osmar Resplandes de Souza, para efeitos do Cumprimento de Sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023